Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0024026-05.2014.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: AGNELO FERREIRA DA HORA, AMALIA GOMES MILHOMEM, ANNE AMARO OLIVEIRA, ANTONIA DIVANIA DOS SANTOS LIMA, ANTONIO ALVES RIBEIRO, ANTONIO AURELIO DA ROCHA, ANTONIO EVARISTO COTRIM, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, CLAUDIO JOSE CIRINO SILVA, GENY PEREIRA DE SALES, GILZA ARAUJO DOS SANTOS, GISELIA ARAUJO DOS SANTOS, HEITOR DELFINO DA MOTA, HELDERIVONE APARECIDA LEMOS XAVIER, HORACI MOREIRA JORGE, ILAURO SALUSTIANO SANTOS, ILCA MARIA SOUSA MOURA, IVO DE PAULA, JANILDA MARIA DA SILVA, JOAO ALVES DA SILVA, JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS ROMAO FERREIRA, JOSE DIOCLECIO DIAS, JOSE EURICO DA SILVA, JOSE FRANCELINO FILHO, JOSE LUCAS SOBRINHO, JOSE LUCIO LOPES, JOSE NILDO BATALHA, JOSE NILTON ARRAIS DA SILVA, JOSE RODRIGUES LIMA, JOSE SIMAO NETO, JOSE WILLIAM MONTEIRO, JOSEFA CARLOS AZEVEDO, JOSEMAR CARLOS DA ROCHA, JOSENY DE SOUZA BARROS, JURANDIR LUIZ FERREIRA, LENI DA SILVA MENDES, LINO BARBOSA MARQUES, LIVIA BARBOSA DE ARAUJO, LUCIA MARIA PORTO, LUCIMAR GOMES DA SILVA, LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MAINA JACOB DOS ANJOS, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DIAS, MARIA DE MORAIS PESSOA, MARIA DEULA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO BOMFIM DA SILVA, MARIA DO ROSARIO ARAUJO OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, MARIA MIRTES LIMA, MARIA VALDETE MALHEIRA, MARLUCIA MEDEIROS FERREIRA ROSENDO, NEIDE VANIA DA SILVA, NILTON ALVES DA SILVA, ODINEIA DE JESUS DOS SANTOS, ODONES JOAQUIM DA ROCHA, OSMANO JOSE DE MESQUITA, OSVALDO BENTO, OSVALDO DOMINGOS PEREIRA, PAULO ROBERTO ALECRIM, PAULO SARAIVA DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO RIBEIRO, RAIMUNDA ALVES DA SILVA, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA, RITA ALVES DE BARROS, RITA MARTINS DE MELO, RONALDO XAVIER DE SOUZA, ROSA MARIA CORREIA MARQUES, ROSANA CRISTINA DA SILVA FONTENELE, ROSIANY RODRIGUES DOS SANTOS GRANGEIRO, ROSIMAR PEREIRA DE SOUZA, SALETE MARIA DOS SANTOS, SEBASTIAO DE JESUS, SEBASTIAO FELIPE DA SILVA, SORAYA ALVES DUARTE, UILTON GONCALVES DA COSTA, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, VALTENI ROSAL DOS SANTOS, VANIA ROCHA DE OLIVEIRA, ZELIA FERNANDES DA SILVA, PEDRO LUIZ RENNÓ EMBARGADO: MARIA AGUIAR RODRIGUES, MARIA APARECIDA TURIBIO NOGUEIRA D E S P A C H O Determino a retirada de pauta do presente processo. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator